Tribunal: TJDFT
Processo: 0712875-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. FALTAS GRAVES. LIMITE TEMPORAL DE DOZE MESES. COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. TODO O PERÍODO DE CUMPRIMENTO DA PENA. NOVOS JULGADOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IRRELEVÂNCIA DE EVENTUAL PROGRESSÃO DE REGIME. JUSTIÇA GRATUITA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Diante da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, para o preenchimento do requisito subjetivo necessário ao livramento condicional é imperioso que o apenado não tenha praticado falta grave nos últimos doze meses (alínea “b” no inciso III do artigo 83) e apresente bom comportamento durante a execução da pena (alínea “a” no inciso III do artigo 83).
2. O Superior Tribunal de Justiça vem consolidando o entendimento (Resp 1952457-DF, Resp 1938906-DF, Resp 1961479-DF e Resp 1950482-DF) no sentido de que o preenchimento do requisito subjetivo consistente no bom comportamento carcerário durante a execução da pena, previsto alínea “a” no inciso III do artigo 83, deve considerar todo o período de resgate da reprimenda, não se admitindo limite temporal não previsto em lei e independentemente de eventual progressão de regime.
3. O estado de miserabilidade jurídica do réu, a fim de viabilizar isenção de qualquer consectário legal, deve ser aferido no Juízo das Execuções.
4. Recurso desprovido.